Tribunal: TCU
Processo: 016.217/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4899/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.217/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Donizeti Henriques Seabra (XXX.051.118-XX); Jânio Amaral da Silva (XXX.329.502-XX); Leriane Braga da Silva (XXX.800.052-XX); Sergio Ricardo Lemos de Souza (XXX.174.702-XX); Solange Rodrigues Araújo (XXX.492.772-XX); Stefano Gomes Correa (XXX.809.072-XX); Wenderson Silva de Souza (XXX.510.302-XX). 1.2. Entidade: Amazonas Distribuidora de Energia S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.